Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722608-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA, LETICIA FERREIRA DE LIMA BOMFIM PACIENTE: DAVI NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de DAVI NASCIMENTO SILVA, atualmente recolhido na Penitenciária do Distrito Federal IV, no qual as impetrantes buscam a concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos do Processo 0408971-86.2023.8.07.0015, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e, subsidiariamente, a realização de perícia médica para avaliar o estado de saúde do paciente. Em razão da ausência de pedido liminar, oficie-se à autoridade coatora para que apresente informações. Em seguida, ouça-se o Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2024 17:56:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator